Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-09.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), e do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por duas vezes (artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa requer a absolvição do réu e, subsidiariamente, busca o afastamento de um delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática dos delitos descritos na denúncia; (ii) avaliar, subsidiariamente, se deve ser afastada a imputação de um dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos e registros de monitoração eletrônica.
4. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção do agente em concretizá-la. No caso, a vítima relatou temor em razão das graves ameaças de morte proferidas pelo réu.
5. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime formal, consumando-se com a inobservância da determinação judicial, independentemente do dolo específico ou do consentimento da vítima.
6. As provas constantes dos autos demonstram que o réu, ciente das medidas protetivas, fez contato telefônico com a vítima e se aproximou de sua residência, evidenciando o descumprimento da ordem judicial em duas ocasiões distintas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 147 e 61, inciso II, alínea “f”; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso III, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/08/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.005.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/3/2022; Acórdão 1957123, 0725911-89.2023.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024.